Tribunal: TJDFT
Processo: 0729439-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0729157-73.2021.8.07.0000 IMPETRANTES: PAMELLA CRISTINY COSTA MAZARO, EDIMILSON DE SOUZA NETO PACIENTES: HELTON BRUNO CASSIMIRO MORAIS DOS SANTOS, SAMUEL DOS SANTOS RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelos advogados Pamella Crystiny Costa Mazaro, OAB-DF 63.830 e Edmilson de Souza Neto, OAB-DF 64.392, em favor de HELTON BRUNO CASSIMIRO MORAIS DOS SANTOS e SAMUEL DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, fruto de conversão de prisão em flagrante, pelo Juízo do NAC, após autuados por suposta infração ao art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06. Alegam os impetrantes, em síntese, nulidade da prova angariada, uma vez que obtidas mediante violação do domicílio, bem como desnecessidade da prisão preventiva, haja vista as condições pessoais favoráveis do paciente. Argumenta que o ingresso em domicílio ocorreu sem fundadas razões que a justificassem, citando precedente do STJ que entende abonar sua tese. Defende ainda a desproporcionalidade da prisão cautelar na espécie, haja vista as condições pessoais favoráveis dos pacientes. Requer, então, o relaxamento liminar da prisão, por ilegalidade das provas colhidas ou, subsidiariamente, sua revogação, bem como o trancamento da ação penal. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Inicialmente, registre-se serem os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico punidos com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Os pacientes foram autuados em flagrante, tendo sido aprendido em seu poder, para fins de difusão ilícita, 114 porções de maconha, a maioria já particionadas e embaladas, com massa total superior a 1,5kg, além de dinheiro em espécie e apetrechos típicos da mercancia ilícita como um rolo de plástico filme, uma balança de precisão, duas facas e um pote de plástico preto com vestígios da droga. Segundo as declarações dos policiais, parte do entorpecente já estava fracionado e embalado para venda, estando uma outra parte em vias de ser fracionada. O laudo preliminar atestou tratar-se de substância proscrita e os autuados, juntamente com outro indivíduo presos no local, já estão denunciados. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também está presente o periculum libertatis. A tese de ilegalidade das provas obtidas em razão do ingresso não autorizado em residência, local onde funcionava também um suposto lava jato automotivo, não prospera. Com efeito, o depoimento dos policiais prestado no APF revela que o local era frequentemente objeto de denúncias anônimas de tráfico de drogas, mas que antes do ingresso no comércio/residência foi feita verificação prévia pelo serviço velado da Polícia Militar, posteriormente confirmada pela viatura que atendeu a ocorrência, de movimentação típica de ponto de vendas de entorpecentes. Desse modo, a alegação de que não havia fundadas razões para ingresso na casa, tampouco que os policiais militares não comprovaram documentalmente a realização de verificação prévia das denúncias anônimas antes do ingresso não autorizado na residência é questão de prova, não sendo possível, desde logo, por essa única razão, desqualificar o depoimento dos policiais militares que, como todos, ostenta presunção de veracidade e idoneidade. De outro lado, no tocante ao juízo de necessidade da prisão preventiva, tem-se que ela foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva evidenciado pela quantidade de drogas apreendida e as circunstâncias da prisão em flagrante. Conforme se constata da leitura do APF, no local onde depositada e fracionada a droga também funcionava um suposto lava jato automotivo, que as investigações afirmam servir apenas de fachada para a mercancia ilícita. Nos autos, não há comprovação de que o lava jato realmente funcionava, o que aliado à quantidade de drogas apreendida sugere que os autuados se dedicavam à atividade criminosa no local. As circunstâncias que ladeiam a prisão dos autuados indicam, em juízo de cognição sumária, possível imersão no mundo do tráfico, uma vez que detinham quantia relevante de droga em seu poder e se valiam de atividade comercial de fachada para escamotear a atividade proscrita. Essa imersão, aferida consoante os elementos de informação extraídos do caso concreto, servem de indicativo de que sua liberdade coloque em risco a ordem pública, a evidenciar, desse modo, perigo atual em seu estado de liberdade. De fato, do exame dos autos desponta fortes indicativos de que os indiciados fazem do tráfico de drogas um meio de vida, atuando com habitualidade no comércio ilícito. Cabe enfatizar que a quantidade da droga apreendida tem relevância destacada no exame de casos de tráfico de drogas, tanto que o art. 42 da Lei 11.343/06 determina que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, bem como a personalidade e a conduta social do agente. Nesse sentido, precedentes do Tribunal: Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Ilegalidade. Busca domiciliar. Acesso às conversas constantes do aparelho celular da companheira do paciente. Flagrante forçado ou preparado. Ausência de indícios de ilegalidade. Ação policial decorrente da prisão em flagrante de outro indivíduo, que estava na posse de expressiva quantidade de drogas. Entorpecente previamente comercializado. Entrega em troca de pagamento. Indicação do paciente como proprietário da droga. Apreensão de porções de droga na residência do paciente. Entrada autorizada pela companheira do paciente. Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Crime permanente e de ação múltipla. Legalidade. Estado de flagrância. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1358104, 07198093120218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no PJe: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRANDE QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE.ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, configurado pelas circunstâncias do crime, com complexa associação para a comercialização de drogas que demandou diversas investigações policiais, bem como em razão da natureza e da quantidade da droga, com forte envolvimento do paciente na associação, o que indica que ele merece maior rigor da justiça, a fim de proteger o meio social. 4. Mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, dentre as quais o monitoramento eletrônico, em razão da gravidade concreta da conduta do paciente. 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1338367, 07067212320218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, reputo que a necessidade e adequação da prisão preventiva, na espécie, decorre das circunstâncias do caso concreto, vetor seguro e idôneo para prognosticar situação de elevado risco de reiteração delitiva acaso o paciente seja imediatamente colocado em liberdade. Registre-se, por fim, que a condição de primários não implica em concessão automática de liberdade provisória, se presente, como no caso, ao menos um dos pressupostos da prisão preventiva, previsto no art. 312, do CPP. Destarte, verificada a presença de um dos pressupostos da prisão preventiva - garantia da ordem pública - previsto no art. 312 do CPP, a medida cautelar extrema se impõe como instrumento necessário e adequado de evitação de novos crimes, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Após, solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado